Tribunal: TJMT
Processo: 0007412-74.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007412-74.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO VALERIO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELY SANTANA DA SILVA - CPF: 013.638.441-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 033.614.361-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – AMEAÇA (CP, ART. 147) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (CP, art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007412-74.2018.8.11.0064

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou

procedente a inicial acusatória e condenou o apelante

Tiago Valério dos Santos
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, com as implicações da Lei 11.340/06.

Inconformada, a
defesa
interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pretende seja o apelante absolvido do delito, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a readequação da pena aplicada (id. 107744968).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 107744972).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição”
(sic do id. 111039976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica do parecer ministerial, a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição.

Com efeito, a pena imposta ao recorrente foi de 03 (três) meses de detenção.

Diante disso, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (08/08/2018) e a data da prolação de sentença (04/10/2021), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceitua o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e, por efeito, DECLARO a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao acusado
Tiago Valério dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP
, com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal, e julgo prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021